Tribunal: TJDFT
Processo: 0749964-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO AMBIENTAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA RESULTANTE DA PROCRASTINAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 999. ASSUNTO DIVERSO. PREMISSAS APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A demora em uma solução definitiva para a controvérsia instaurada nos autos é consequência da própria conduta dos agravantes, que não cumpriram com a determinação legal a eles imposta, deixando de reparar o dano ambiental causado pelo loteamento irregular que ensejou a condenação executada no processo de origem.
2. Não se desconhece que o tema abrangido pela discussão tratada no RE 1352872 (Tema 1.194) encontra peculiaridades não abrangidas pelo RE 654.833, tendo em vista a discussão versar a respeito da incidência de prescrição sobre a pretensão executória decorrente de condenação criminal por dano ambiental convertida em prestação pecuniária. 2.1. Todavia, conforme consignado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 654.833, a proteção dada pela Constituição Federal a determinados valores acarreta o reconhecimento da imprescritibilidade de determinadas pretensões, mesmo que excepcionalmente, considerando a gravidade da questão envolvida no caso concreto.
3. Tratando-se de proteção ao meio ambiente, em que pese não haver norma expressa acerca dos prazos prescricionais atinentes à reparação de dano ambiental, é preciso considerar que “O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3a geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual” (Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 654.833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/6/2020).
4. Sob o paradigma da proteção ambiental como bem difuso e comum à toda coletividade, não se revela adequada a tese sustentada pelos agravantes, com o fim de sepultar a pretensão estatal à reparação do dano ambiental causado pelos executados.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.